Tribunal: TJDFT
Processo: 0744622-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0744622-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMEPTRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (fls. 32/34). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora, com cópia do Auto de Prisão em Flagrante. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:13:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora